Tribunal: TJDFT
Processo: 0752769-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752769-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME DE OLIVEIRA SOARES AGRAVADO: MAPFRE VIDA S/A, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, ALLIANZ SEGUROS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GUILHERME DE OLIVEIRA SOARES contra ato judicial emanado pelo ilustre Juízo 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum, ajuizado pelo agravante em desfavor de MAPFRE VIDA S/A e outros, indeferiu o pedido de produção de prova pericial, nos seguintes termos (ID 255569099 da origem): “O acervo documental já coligado nos autos é suficiente para promover a reconstrução fática do ocorrido e permitir o julgamento, sendo forçoso reconhecer que o feito se encontra maduro e apto ao julgamento. Desta feita, torna-se desnecessária a realização de prova pericial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 248671455 e 253725618. Intimem-se. Após, independentemente de transcurso de prazo, faça-se conclusão para sentença.” Em suas razões recursais (ID 78915009), o agravante alega a existência de lesões de natureza grave que demandam avaliação especializada, sob pena de cerceamento de defesa. Aduz que sem a realização da perícia a sentença poderá ser prolatada com base em elementos insuficientes, configurando violação a garantias fundamentais. Sustenta que “Sem a perícia, o processo será julgado com base em acervo probatório manifestamente insuficiente, em afronta ao art. 371 do CPC, que exige do juiz a apreciação das provas de forma fundamentada e adequada. A prova técnica é a única capaz de conferir ao magistrado os subsídios necessários para uma decisão justa e alinhada à realidade fática”. Requer: “a) seja recebido o presente agravo com efeito suspensivo, para que não sejam praticados outros atos processuais até o seu trânsito em julgado do presente recurso; b) Que seja conhecido e provido o presente recurso, com a consequente reforma da respeitável decisão, determinando-se a imediata realização da perícia, adotando-se as medidas necessárias para viabilizá-la, garantindo-se a ampla defesa, o contraditório e a efetividade da tutela jurisdicional;” Sem preparo por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserida a decisão que indefere prova pericial. Vejamos: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De início, cumpre ressaltar que, a hipótese dos autos, em que o recurso versa acerca da decisão que indeferiu a produção de prova pericial, não encontra previsão do rol do art. 1.015, do CPC. De todo modo, necessário analisar se o caso se enquadra as hipóteses aventadas nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos. Na ocasião, firmou-se a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A meu aviso, a matéria deduzida no presente recurso, diante da análise no caso concreto, não está relacionada à interpretação extensiva do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para a interposição de agravo de instrumento, não exigindo urgência na prestação jurisdicional. Ademais, conforme ressaltou Sua Excelência a quo "O acervo documental já coligado nos autos é suficiente para promover a reconstrução fática do ocorrido e permitir o julgamento, sendo forçoso reconhecer que o feito se encontra maduro e apto ao julgamento." Assim, a questão probatória, dada sua natureza eminentemente processual, poderá ser objeto de oportuna insurgência, em preliminar de apelação eventualmente interposta, pois não é coberta pela preclusão, conforme prevê o art. 1.009, §1o do CPC. Isso posto, com base no artigo 932, inciso III do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Depois da preclusão, arquive-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator